Tribunal: TJDFT
Processo: 0704692-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704692-97.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DARCI DA AMERICA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 23294883) interposto por BANCO J. SAFRA S.A contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por DARCI DA AMERICA SILVA em desfavor do agravante. Eis o teor do r. decisório (ID 81329447 dos autos de referência): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o executado alega a nulidade das intimações, sob o argumento de que nenhuma das intimações foram dirigidas aos seus advogados, mas apenas à empresa requerida, que possui parceria com o TJDFT para intimações eletrônicas, o que não exclui ou substitui a obrigatoriedade de que sejam feitas as publicações e intimações aos seus advogados devidamente constituídos nos autos. Pede, ao final, a nulidade das intimações e de todos os atos processuais, devendo, inclusive, ser republicada a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, com a reabertura do prazo recursal, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, conforme disposto no artigo 272, § 9o do CPC. Em resposta, o exequente sustenta que o executado participou de todo o trâmite processual, foi intimado a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação que o autor havia proposto e a apresentar recurso, caso quisesse, também foi intimado da desistência do recurso e após várias intimações achou por bem se manifestar apenas quando sobreveio a penhora de valores de suas contas bancárias, deixando de suscitar o alegado vício processual no momento adequado. Requer, assim, a rejeição da impugnação. Decido. Verifica-se que a parte impugnante está credenciada para o recebimento de comunicações dos atos processuais (citações e intimações) via sistema. Diante disso, a ciência da decisão de ID 75148514 que rejeitou os embargos de declaração em razão de sua intempestividade, ocorreu por meio de expedição eletrônica, assim como a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, na qual o executado registrou ciência do teor da decisão no dia 05/11/2020, de modo que restou aperfeiçoado o ato de intimação, nos termos do art. 231, V, do Código de Processo Civil - CPC e dos arts. 5o e 6o da Lei n. 11.419/2006, cujos dispositivos dispensam a publicação do ato em órgão oficial. Apesar de a decisão ter sido devidamente disponibilizada à parte executada por meio eletrônico, com o registro da ciência do teor da decisão, esta deixou transcorrer o prazo para pagamento voluntário, sem qualquer manifestação, não restando alternativa que não fosse a constrição de valores, em observância ao disposto no art. 835, I, do CPC. Dessa forma, não há que se falar em nulidade dos atos praticados, com base na ausência de publicação em órgão oficial em nome dos advogados constituídos pelo executado, uma vez que a legislação processual dispensa essa exigência, diante da possibilidade de comunicações dos atos processuais por meio do sistema. Diante do exposto, rejeito a impugnação e mantenho a penhora efetivada. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 79001487. Após, intime-se o credor para informar os dados de sua conta bancária, a fim de possibilitar a expedição de alvará de transferência, bem como para se manifestar sobre a quitação do débito, no prazo de 05 dias. Abro o expediente de 1 dia para ciência das partes. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que as publicações oficiais jamais foram publicadas no DJe em nome dos advogados cadastrados do ora agravante, mas sim do banco réu, que possui parceria com o TJDFT para intimações eletrônicas. Acrescenta que a parceria não exclui ou substitui as publicações e intimações obrigatórias aos patronos constituídos. Requer a concessão de tutela de urgência com o reconhecimento de nulidade das intimações e reabertura de prazo para recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. No caso, o Banco J. Safra (recorrente) é instituição financeira cadastrada na forma do “caput” do art. 5o da Lei 11.419/2006, de modo que recebe as intimações via sistema PJe. Este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Portaria GC 160, de 11/10/2017, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para o recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios As empresas públicas e privadas cadastradas na forma da Portaria GC 160 de 11/10/2017 não têm a obrigação de acessar o Diário de Justiça Eletrônico para conhecimento dos atos judiciais, estando obrigadas tão somente a acessar o Sistema Judicial Eletrônico do PJe. Tanto que, na forma do art. 5o da referida portaria, que reproduz o disposto no art. 5o da Lei 11.419/06, “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do ‘login’ e da senha disponibilizados ou, não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo”. Sobre o assunto, confira-se posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial. 2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. 3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais. 4. Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil. 5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo. 6. O teor da Resolução no 234/2016 do CNJ não contradiz o CPC/2015, pois referencia apenas a possibilidade de a publicação no DJe substituir qualquer outra forma de publicação oficial. (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019); Observe-se que a ciência da decisão de ID 75148514 (processo de referência) que rejeitou os embargos de declaração ocorreu por meio de expedição eletrônica, assim como a decisão que recebeu o pedido de cumprimento de sentença (ID 75558533 – autos de referência), tendo o agravante registrado ciência do teor da decisão no dia 05/11/2020. Assim, o ato de intimação foi aperfeiçoado, nos termos do art. 231, V, do Código de Processo Civil e dos arts. 5o e 6o da Lei 11.419/2006, cujos dispositivos dispensam a publicação do ato em órgão oficial. Além disso, a jurisprudência desta Casa de Justiça já decidiu que “no ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsão da Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico”. (Acórdão 1284679, 07033204120208070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo ao indeferir a medida de urgência vindicada pelo agravante, porquanto não demonstrou os requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador